Tribunal: STF
Processo: RE 1363920
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS - VIGILANTE - PORTADOR DE ARMA DE FOGO - EQUIPARAÇÃO À FUNÇÃO DE GUARDA, BOMBEIROS E INVESTIGADORES (ITEM 2.5.7 ARTIGO 2º DO DECRETO 53.831/64) - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI 11.960/2009.”



    Sustenta o recorrente que a Corte de origem ao proferir o acórdão atacado concluiu por declarar a inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, pelo que mostra-se cabível a interposição do apelo extremo com base na alínea “b” do inc. III do art. 102 da Constituição Federal.



    Em 18/2/20, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, exerceu o juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO, EXERCIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.



    I – O Poder Judiciário do Brasil é estruturado de forma idealmente piramidal, segundo a qual as manifestações dos graus inferiores são reexaminadas em grau superior, sendo facultado às partes, em razão do princípio do duplo grau de jurisdição, se socorrer de todos órgãos jurisdicionais, na formar da lei, até atingir o ápice dessa estrutura, onde, em matéria de uniformização da interpretação dada à Constituição (artigo 102, III, da Constituição da República Federativa do Brasil), se encontra o Supremo Tribunal Federal. 



    II - Nossa Corte Suprema, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário nº 870947 (Tema nº 810) na data de 20.09.2017, fixou tão somente a tese da inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494-97 na parte em que trata da correção monetária, sem pronunciar, em sede de repercussão geral, qualquer índice em substituição. Por decorrência lógica dessa constatação, deve prevalecer o índice de atualização monetária estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1495146 (Tema nº 905, julgamento em 20.02.2018), para as condenações de natureza previdenciária, qual seja, o INPC. 



    III - Juízo de retratação exercido, nos termos do inciso II do artigo 1.030, do Código de Processo Civil.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação, pois na caso dos autos não houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo.



    Destarte, ausente a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal no caso em tela, na forma prevista no art. 97 da Constituição Federal, incabível o trânsito do recurso extraordinário, interposto, conforme já mencionado, com base na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea “b” do inciso III do art. 102 do Magno Texto só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 531.878/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 25/4/12).



    “Agravo Regimental. Recurso extraordinário (art. 102, III, a e b, da Constituição). Ausência de prequestionamento: as questões constitucionais deduzidas no âmbito do recurso extraordinário pela alínea a (arts. 5º, LV, e 97 da Constituição) não foram impugnadas na origem, mesmo após a oposição do recurso de embargos de declaração. Incabível o recurso extraordinário pela alínea b porque o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal (v. RE 273.672-AgR, rel. min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 27.09.2002). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 222.286/MG-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/11). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente